Tribunal: STJ
Processo: 0435617-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050003 - SP(2025/0435617-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de réu condenado por roubo qualificado, com trânsito em julgado em 16/2/2024,
alegando constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta e ausência de vínculo subjetivo entre o paciente e os corréus.
2. O agravante sustenta que o
deve ser conhecido mesmo em face de decisão
habeas corpus
transitada em julgado, alegando flagrante ilegalidade na condenação e requerendo a
reconsideração ou submissão do pleito ao julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há
preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do STJ para tal revisão, conforme disposto no
I, "e",
art. 105,
da Constituição da República.
5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
condenações já transitadas em julgado.
Documento eletrônico VDA54724431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9464f824-ac86-4dc1-bf37-4da234385468

2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
STJ,
994.463/CE,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
17/6/2025; STJ,
981.876/MG,
Turma, DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
16/6/2025; STJ,
222.612/PE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.10.2025.
1.028.487/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9464f824-ac86-4dc1-bf37-4da234385468

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050003 - SP (2025/0435617-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em
habeas corpus
favor de réu condenado por roubo qualificado, com trânsito em julgado em
alegando
16/2/2024,
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação concreta e ausência
de vínculo subjetivo entre o paciente e os corréus.
2. O agravante sustenta que o
deve ser conhecido mesmo em face de decisão
habeas corpus
transitada em julgado, alegando flagrante ilegalidade na condenação e requerendo a reconsideração
ou submissão do pleito ao julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão
temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do STJ para tal revisão, conforme disposto no
I, "e", da
art. 105,
Constituição da República.
5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 994.463/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
17/6/2025 ; STJ,
Turma, DJEN de
AgRg no RHC n. 222.612/PE, relator Ministro Antonio
16/6/2025; STJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025; STJ, AgRg no HC
1.028.487/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 58-61 (e-STJ), na qual não se conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Em suas razões, o agravante argumenta que o
deve ser conhecido mesmo em face
writ
de decisão transitada em julgado quando se trata de hiopótese de flagrante ilegalidade, como
entende ser o caso dos autos.
Nas razões iniciais, apontou que a "sentença absolutória de primeiro grau, ao
desclassificar a conduta de NILSON de roubo qualificado para receptação, captou com precisão a
realidade fática demonstrada no processo, e merece ser restaurada neste ponto específico" (e-STJ.
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

fl. 19). Argumenta que não teria restado demonstrado o vínculo subjetivo entre o paciente e os
corréus que cometeram o roubo, tampouco sua contribução para a execução do roubo. Ainda,
aponta que igualmente não existem proavs de que o paciente tenha adulterado as placas do veículo.
Entende não se cuidar de hipótese de revolvimento probatório.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório

VOTO
A decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
Consoante já assinalado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em
razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as
16/2/2024,
habeas corpus
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e
108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ainda, no caso concreto, o Tribunal, ao condenar o paciente pelo roubo, entendeu que:
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

"[...]
Nesse quadro, as circunstâncias da prisão do apelado, aliados ao conjunto probatório
produzido nos autos, confirmam a participação efetiva de Nilson na conduta delitiva
nos termos descritos na denúncia.
Anoto que o agente que participa de crime de roubo com a função de conduzir o veículo
subtraído, na maioria das vezes não fica face a face com as vítimas subjugadas. Exigir
que tal agente seja reconhecido pelas vítimas tornaria a condenação sempre impossível.
A condenação nesses casos pode e deve ser embasada em provas circunstanciais.
É o caso dos autos, a coautoria é indiscutível, pois Nilson foi preso na direção do
caminhão, que já estava com as placas trocadas, logo após a subtração, e ainda na posse
de um aparelho bloqueador de sinal de celular, que foi acionado quando percebeu a
aproximação da viatura policial. Frise-se que, no momento em que Nilson foi abordado
pelos policiais, já saiu do veículo dizendo “perdi”, tendo afirmado que tinha
conhecimento de que o caminhão era roubado.
Deve ser destacado ainda que, após a detenção de Nilson pela polícia, os roubadores
receberam a notícia e liberaram a vítima, revelando de maneira cristalina que
acompanhavam o deslocamento do caminhão, em pleno conluio com o réu. Inclusive
um dos roubadores afirmou que “meu motorista” havia sido preso pelos policiais, como
bem argumentado pelo Parquet em suas razões (fl. 244).
Em suma, o réu Nilson tinha ciência do plano, desde o início, e aderiu à vontade de seus
comparsas, tendo agido todos em conluio e com unidade de desígnios, dividindo as
tarefas, para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, sendo que a função de
Nilson era conduzir o caminhão até o local combinado com os comparsas.
Desse modo, evidente a necessidade de condenação de Nilson, uma vez que sua
narrativa se encontra completamente destoante do conjunto probatório existente nos
autos.
O crime de roubo ficou bem caracterizado, porquanto quatro dos comparsas do réu
subjugaram a vítima mediante grave ameaça, que foi levada no veículo deles até um
imóvel, onde permaneceu sob a vigia de outros dois indivíduos, até ser liberado, diante
da detenção do réu e apreensão do caminhão pelos policiais." (e-STJ, fls. 30-32)
Nesse contexto, evidenciado que o Tribunal e origem concluiu, com base a análise do
conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia, rever o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria necessariamente o
revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
E LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
ORIGINÁRIO POR SER SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE.
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal a quo, para não conhecer do writ originário, consoa com
o desta Corte Superior, segundo o qual "é incognoscível, ordinariamente, o habeas
corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC
n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
2/10/2023)
2. Ademais, conforme destacou o colegiado local, não se verifica qualquer ilegalidade
flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício, pois o exame do tema (violação aos
arts. 70 e 78, inciso II, alíneas a e b, ambos do CPP), da forma como argumentado pelo
agravante, demandaria revolvimento do espectro fático-probatório, providência vedada
na angusta via do remédio constitucional - e do recurso ordinário que lhe faz as vezes -,
marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
3. Com efeito, destacou-se que a competência territorial foi fixada de acordo com a
infração penal de maior gravidade, além do fato de que o núcleo e os mentores da
atividade criminosa, bem assim as principais condutas teriam sido perpetradas na
comarca do Juízo de origem.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 222.612/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025.
)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como se sabe, pleitos relativos a absolvição ou readequação típica, em regra, não
podem ser apreciados por meio de habeas corpus por dependerem de ampla revisitação
ao conjunto probatório. Tal providência, contudo, é incompatível com os estreitos
lindes cognitivos da ação mandamental, que não se presta ao reexame de fatos e provas.
2. Neste caso, o Tribunal de origem confirmou os termos da sentença condenatória,
afirmando que o agravante foi abordado conduzindo uma motocicleta com placas
adulteradas e recolhendo o cartão bancário de uma das vítimas. O corréu Itamar
compareceu espontaneamente à Delegacia e foi prontamente identificado por uma das
vítimas. Os acusados agiam entrando em contato com as vítimas, relatando a clonagem
do cartão de crédito. Em seguida, as vítimas eram orientadas a entregar o cartão a um
motoboy, supostamente enviado pela instituição bancária, e fornecer a senha. As
vítimas confirmaram a autoria e reconheceram o
empregado pelos
modus operandi
autores, de maneira que, a partir do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem,
conclui-se que os elementos de prova, de fato, convergem para a responsabilização
criminal do agravante, de modo que não há constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem, ainda que de ofício.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 1.028.487/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.
Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: bf99389f-2950-4d08-ac78-deab656101e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.003 / SP
Número Registro: 2025/0435617-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000350920238260158 15023631220228260616 350920238260158
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: e414c972-75a7-4650-97b5-39e6031a03a1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: e414c972-75a7-4650-97b5-39e6031a03a1